Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga – DF (suscitante) e o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília – DF (suscitado), no bojo da ação de conhecimento n. 0705606-22.2025.8.07.0001, ajuizada por Aníbal Okamoto em desfavor do Banco do Brasil, visando à cobrança de valores do PASEP. A ação foi inicialmente proposta na Justiça Federal, que declinou da competência ao excluir a União do polo passivo. Redistribuída ao TJDFT, houve sucessivas recusas de competência até a instauração do presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília – DF é competente para processar e julgar ação de cobrança de valores do PASEP, em face do Banco do Brasil, considerando-se a regra do foro do domicílio do réu e a impossibilidade de declinação de ofício em matéria de competência relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre o autor e o Banco do Brasil não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois o banco atua como gestor de recursos do PASEP, nos termos do art. 5o da LC n. 8/1970, e não como fornecedor de serviços.
4. Ainda que fosse aplicável o CDC, a possibilidade de declinação de ofício, conforme o Tema 17 do IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000, diz respeito a ações propostas contra consumidores, o que não é o caso dos autos.
5. Trata-se de ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), e, tratando-se de pessoa jurídica, é competente o foro onde está situada sua sede (art. 53, III, “a”, do CPC).
6. A competência, nesse caso, é de natureza relativa e, por isso, não pode ser declinada de ofício, conforme disposto no art. 64 do CPC e conforme a Súmula 33 do STJ.
7. Inexistindo elementos que evidenciem prática abusiva ou escolha aleatória de foro, nos termos do art. 64, § 5o, do CPC (incluído pela Lei n. 14.879/2024), tampouco se tratando de hipótese de modificação de competência por conexão, continência ou prevenção (art. 43 do CPC), deve ser preservada a perpetuação da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília – DF.
Tese de julgamento:
1. A relação entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A competência para julgar ações de cobrança de valores do PASEP é relativa e fixada pelo domicílio da instituição financeira ré, nos termos dos arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC.
3. É vedada a declaração de ofício da incompetência relativa, salvo nos casos expressamente previstos no art. 64, § 5o, do CPC.
4. A distribuição válida da ação em juízo competente pelo critério territorial impede sua modificação sem provocação da parte, sob pena de violação ao princípio da perpetuação da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, “a”, 64, § 5o, e 43; LC no 8/1970, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17).